Tribunal: CARF
Processo: 13864.720139/2015-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PAULA SENNA LISIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL. Recurso Voluntário formulado de maneira genérica, sem apresentar os motivos de fato e de direito que amparam o pedido viola o disposto no artigo 16, inciso III, do Decreto n° 70.235/72, acarretando o seu não conhecimento por ausência do pressuposto de admissibilidade.
ARROLAMENTO DE BENS. SÚMULA CARF No 109. O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a arrolamento de bens.
FUNDAMENTOS QUANTO À INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA. Irresignações quanto à inconstitucionalidade não podem ser conhecidas por este órgão julgador, pela vedação imposta pelo art. 26-A do Decreto no 70.235/72 e Súmula CARF no 2. Não conhecimento do recurso nessa parte.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR. Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. EMPRESAS DE GRUPO ECONÔMICO DE FATO. Se comprovada a atuação conjunta na transferência de recursos entre empresas do mesmo grupo econômico informal, é possível a eleição de sociedade que intervém na direção unitária como responsável tributária solidária, nos termos do art. 124, I do CTN.
SUJEIÇÃO PASSIVA. SÓCIOS ADMINISTRADORES. INTERESSE COMUM. Se comprovado que cabe aos sócios diretores de fato do grupo econômico a decisão pela realização de atos ou negócios jurídicos e pelo cumprimento das obrigações tributárias dele decorrentes, nas empresas do grupo, é possível a eleição desses sócios que intervêm na direção unitária como responsáveis tributários, nos termos do art. 124, I do CTN.
Recursos voluntários de IVETE APARECIDA DE SOUZA SILVA e ANSELMO JOSE JASMIN não conhecidos.
Recurso voluntário de LUIZ MARIO DA SILVA conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido.

Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2011
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Tratando-se da mesma matéria de fato e de direito relativa ao lançamento do IRPJ, devem ser aplicados ao lançamento reflexos os mesmos fundamentos e razões de decidir quanto ao lançamento principal, em razão da relação de causa e efeito que os vincula.

Recursos voluntários de IVETE APARECIDA DE SOUZA SILVA e ANSELMO JOSE JASMIN não conhecidos.
Recurso voluntário de LUIZ MARIO DA SILVA conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13864.720139/2015-40
ACÓRDÃO
1401-007.452 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS IVETE APARECIDA DE SOUZA SILVA E OUTROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
IMPUGNAÇÃO
GENÉRICA.
AUSÊNCIA
DE
PRESSUPOSTO RECURSAL. Recurso Voluntário formulado de maneira
genérica, sem apresentar os motivos de fato e de direito que amparam o
pedido viola o disposto no artigo 16, inciso III, do Decreto n° 70.235/72,
acarretando o seu não conhecimento por ausência do pressuposto de
admissibilidade.
ARROLAMENTO DE BENS. SÚMULA CARF No 109. O órgão julgador
administrativo não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a arrolamento de bens.
FUNDAMENTOS QUANTO À INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA.
Irresignações quanto à inconstitucionalidade não podem ser conhecidas
por este órgão julgador, pela vedação imposta pelo art. 26-A do Decreto no
70.235/72 e Súmula CARF no 2. Não conhecimento do recurso nessa parte.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR. Plenamente cabível a aplicação
do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova
nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram
claramente analisadas pela decisão recorrida.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. EMPRESAS DE GRUPO
ECONÔMICO DE FATO. Se comprovada a atuação conjunta na transferência
de recursos entre empresas do mesmo grupo econômico informal, é
possível a eleição de sociedade que intervém na direção unitária como
responsável tributária solidária, nos termos do art. 124, I do CTN.
Fl. 1174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.452 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720139/2015-40
2
SUJEIÇÃO PASSIVA. SÓCIOS ADMINISTRADORES. INTERESSE COMUM. Se
comprovado que cabe aos sócios diretores de fato do grupo econômico a
decisão pela realização de atos ou negócios jurídicos e pelo cumprimento
das obrigações tributárias dele decorrentes, nas empresas do grupo, é
possível a eleição desses sócios que intervêm na direção unitária como
responsáveis tributários, nos termos do art. 124, I do CTN.
Recursos voluntários de IVETE APARECIDA DE SOUZA SILVA e ANSELMO
JOSE JASMIN não conhecidos.
Recurso voluntário de LUIZ MARIO DA SILVA conhecido em parte e, na
parte conhecida, improvido.

Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2011
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Tratando-se da mesma matéria de fato e de direito relativa ao lançamento
do IRPJ, devem ser aplicados ao lançamento reflexos os mesmos
fundamentos e razões de decidir quanto ao lançamento principal, em razão
da relação de causa e efeito que os vincula.

Recursos voluntários de IVETE APARECIDA DE SOUZA SILVA e ANSELMO
JOSE JASMIN não conhecidos.
Recurso voluntário de LUIZ MARIO DA SILVA conhecido em parte e, na
parte conhecida, improvido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer dos
recursos voluntários apresentados pelos responsáveis solidários IVETE APARECIDA DE SOUZA
SILVA e ANSELMO JOSE JASMIN, bem assim conhecer em parte do recurso voluntário de LUIZ
MARIO DA SILVA para, na parte em que conhecido, negar-lhe provimento.
Fl. 1175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.452 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720139/2015-40
3

Sala de Sessões, em 17 de junho de 2025.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Goncalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Conselheiros Cláudio de
Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Andressa Paula Senna Lísias e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de autos de infração de IRPJ, e os reflexos de CSLL, PIS, COFINS,
relativamente ao ano-calendário de 2011, com imposição de multa de ofício de 75% aumentada
na metade (total de 112,50%), lavrados contra o sujeito passivo para a exigência dos tributos
devidos, por entender a D. Fiscalização que teria havido omissão de receitas caracterizada pela
identificação de depósitos bancários cuja origem não foi comprovada.
A multa de ofício foi aumentada pela metade sob o entendimento de que o
contribuinte não prestou esclarecimentos, conforme informa o Relatório Fiscal:

Fl. 1176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.452 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720139/2015-40
4
Ante esse fato, a D. Fiscalização procedeu ao arbitramento da base de cálculo do
IRPJ no percentual de 38,40% sobre o valor dos depósitos identificados. Para a CSLL, percentual de
32%.
Neste lançamento, foram elencados como responsáveis solidários da obrigação
tributária, com base nos arts. 135 e 124 do CTN, as seguintes pessoas físicas:

1) ANSELMO JOSE JASMIN
2) ROBERTO DE ANDRADE
3) LUIZ MARIO DA SILVA
4) IVETE APARECIDA DE SOUZA SILVA

A D. Fiscalização entendeu que entre a autuada (Colonial Serviços Temporários
LTDA - ME) e a empresa WM Serviços Temporários ME (antes denominada PRH Global
Administração e Consultoria Ltda) havia formação de grupo econômico de fato.
Em função disso, atribuiu responsabilidade solidária a: Anselmo José Jasmin e
Roberto de Andrade (sócios da Colonial – sujeito passivo) e Ivete Aparecida de Souza Silva e Luiz
Mário da Silva (cônjuges e sócios da WM).
Ambas as empresas foram abertas pelos sócios Anselmo José Jasmim e Célio
Marcus Lopes Irineu (este último não foi incluído no polo passivo do lançamento), no mesmo
endereço, em 2002, na mesma data. E inclusive ambas em certo momento chegaram a ter a
mesma denominação social de PRG Global Administração e Consultoria, o que, segundo a D.
Fiscalização, foi suficiente para caracterizar confusão administrativa, patrimonial, já que as
empresas tinham os mesmos sócios, endereços, usando a mesma estrutura e desempenhando as
mesmas atividades sociais:
Eis o que foi informando no Relatório Fiscal:

Fl. 1177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.452 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720139/2015-40
5

Fl. 1178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.452 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720139/2015-40
6

Além disso, foi lavrado Termo de Arrolamento de Bens dos responsáveis Sr.
Anselmo (Colonial -sujeito passivo) e Sra. Ivete Aparecida (WM):

O sujeito passivo não apresentou impugnação em face dos lançamentos. Houve
apenas impugnações de 3 dos 4 responsáveis solidários: Sr. Anselmo, Sra. Ivete Aparecida, Sr. Luiz
Mario. Peço licença para valer-me do sumário das alegações feito pela DRJ:

“Impugnação:
A autuada foi cientificada por edital em 28/12/2016 (fls. 673/674 e 687) e não
apresentou impugnação.
Roberto de Andrade foi cientificado por edital em 28/12/2016 (fls. 678/680 e 688)
e não apresentou impugnação.
Ivete Aparecida de Souza Silva foi cientificada via postal em 15/12/2016 (fls.
681/683 e 690), apresentando impugnação em relação ao arrolamento de bens
em 22/12/2016 (fls. 832/839) e nova impugnação em 11/01/2017 (fls. 870/911),
na qual:
- Questiona a responsabilidade solidária, alegando nulidade por falta de indicação
do dispositivo legal infringido. Aponta a inexistência de interesse comum exigido
pelo artigo 124, I do CTN, que pressupõe a prática em conjunto dos atos que
resultaram na ocorrência do fato gerador.
- Afirma nunca ter sido administradora da autuada e que apresentou todos seus
rendimentos e bens à RFB, não havendo qualquer omissão a esse respeito.
Fl. 1179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.452 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720139/2015-40
7
- Questiona a existência do grupo econômico, expondo a necessidade de que
reste caracterizada a existência de empresas coligadas ou controladora/controlada.
- Afirma que, ainda quando existente o grupo, essa constatação, por si só, não
implica na responsabilidade solidária de todas as empresas integrantes.
- Discorre a respeito da legislação que se ocupa do tema, afirmando que o
interesse comum (artigo 124, I do CTN) exige o interesse jurídico que se
caracteriza quando as pessoas realizam conjuntamente o fato gerador. Também
tece considerações a respeito da desconsideração da personalidade jurídica
lastreada no artigo 50 do Código Civil e questiona a constitucionalidade do inciso
IX do artigo 30 da Lei 8.212/91, que atribui responsabilidade solidária aos
integrantes de grupo econômico.
- E conclui da seguinte maneira:
No caso em tela a pessoa jurídica WM SERVIÇOS TEMPORÁRIOS LTDA, inscrita no
CNPJ sob n 04.900.227/0001-44, a qual a impugnante e seu esposo Luiz Mário
foram sócios de 05/02/2003 até a sua dissolução em 2014 nunca realizou
qualquer atividade empresarial, permanecendo sempre inativa, não auferindo
qualquer renda durante toda sua vida empresarial pregressa, de forma que não se
vincula as atividades empresariais desenvolvidas pela empresa fiscalizada.
Ressalta-se e esclarece-se que no ano de 2011 o qual foi objeto da fiscalização as
empresas Wm e Colonial não possuíam sócios em comuns ou mesmo domicílio
fiscal, restando improcedente a inclusão da pessoa jurídica WM como responsável
tributária solidária por dívida contraída pela pessoa jurídica Colonial em tal
período, inexistindo o alegado grupo empresarial, posto que em tal época não
havia relação administrativa entre as empresas. (fls. 902)- Aduz que a multa de
ofício de 150% é confiscatória, pleiteando sua redução para 20% .
Ao final, requer o afastamento de sua condição de responsável solidária, a
redução da multa a 20% e a produção de provas.
Anselmo José Jasmin foi cientificado via postal em 23/12/2016 (fls. 675/677 e
689), apresentando impugnação em relação ao arrolamento de bens em
27/12/2016 (fls. 852/856) e nova impugnação em 20/01/2017 (fls. 956/970), na
qual:
- Questiona a responsabilidade solidária, alegando que à fiscalização pertence o
ônus de demonstrar a atuação com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos, nos termos do artigo 135 do CTN, que importa em
responsabilidade por substituição. Também cita o artigo 142 do CTN. O mero
inadimplemento não configura hipótese de responsabilização solidária.
- Menciona a necessidade de prévia instauração de processo administrativo
específico para apuração da responsabilidade do diretor, administrador ou sócio-
gerente.
Fl. 1180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.452 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720139/2015-40
8
- Afirma que não ocorreu a dissolução irregular da sociedade, pois a devolução de
AR referente à notificação não representa prova de tal situação, carecendo tal
documento da necessária fé pública. Acrescenta que a empresa apresentou-se à
fiscalização, não se omitindo em momento algum, não havendo que se falar em
encerramento irregular.
- A multa aplicada de 150% é confiscatória, inconstitucional e ilegal.
Defende a aplicação da multa mais benéfica ao contribuinte, daí decorrendo o
cabimento da multa de 2% prevista na Lei 9.298/96. Acrescenta que o STF
entende pela limitação máxima das multas tributárias em 30%.
Ao final, requer a anulação das autuações, descaracterização da responsabilidade
solidária atribuída, tornando sem efeito o arrolamento de bens. Requer a redução
da multa para 2% e protesta provar o alegado pelos meios de prova admitidos.
Luiz Mário da Silva foi cientificado via postal em 17/12/2016 (fls. 684/686 e 691),
apresentando impugnação em 11/01/2017 (fls. 912/952), na qual formula os
mesmos argumentos de Ivete Aparecida de Souza Silva, acrescentando que:
- Manteve parceria comercial com a autuada (Colonial), o que justificaria a
outorga de procurações e a prática de atos em nome desta, como assinatura de
contratos e emissão de cheques. Porém, afirma nunca ter sido gestor da autuada.
- Esclarece que Weliton dos Santos Caldeira Nascimento também manteve
parceria com a autuada (Colonial), mantendo em decorrência dessa situação,
relações profissionais com o impugnante, não existindo, contudo, qualquer
sociedade entre os dois.”

Em primeira instância, foi proferido o acórdão n. 14-89.103 pela C. 9a Turma da
DRJ/RPO, julgando improcedentes as impugnações apresentadas:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
OMISSÃO DE RECEITA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A fiscalização efetuará o lançamento de ofício do IRPJ, PIS, COFINS e CSLL sobre a
base de cálculo apurada por presunção de omissão de receita.
DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
A produção de provas desenvolver-se-á de acordo com a necessidade à formação
da convicção da autoridade julgadora, a quem cabe indeferi-las quando se
mostrarem desnecessárias.
TERMO DE ARROLAMENTO DE BENS E DIREITOS. COMPETÊNCIA. DRJ.
Fl. 1181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.452 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720139/2015-40
9
A DRJ não tem competência para a análise do inconformismo do sujeito passivo
em relação ao Termo de Arrolamento de Bens e Direitos lavrado pela fiscalização.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
É solidariamente obrigada a pessoa que tenha interesse comum na situação que
constitua o fato gerador.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. DIRETORES, GERENTES OU REPRESENTANTES DE
PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO. ATOS PRATICADOS COM EXCESSO DE
PODERES OU INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTOS.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado
são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos:
MULTA DE OFÍCIO. NÃO APRESENTAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS. AGRAVAMENTO.
No caso de lançamento de ofício, aplica-se a multa prevista no artigo 44, I da Lei
n° 9.430/96, aumentada de metade, no caso de não atendimento pelo sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para prestar esclarecimentos.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
ARGÜIÇÃO.
AFASTAMENTO
DA
LEGISLAÇÃO VIGENTE. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para afastar, em decorrência da
argüição de sua inconstitucionalidade ou ilegalidade, a legislação vigente.
Impugnação improcedente
Crédito Tributário Mantido”

A DRJ, em síntese:
- em ato de saneamento preliminar, consignou que foi determinada (e- fl. 979) a
formalização de novo processo para prosseguimento da cobrança da parte não impugnada e, em
relação aos sujeitos passivos que não apresentaram impugnação, para a cobrança integral do
crédito tributário lançado.
- entendeu que a DRJ era incompetente para avaliar o inconformismo quanto aos
bens arrolados para garantir a satisfação do crédito tributário.
- concordou com a formação do grupo econômico estabelecida pela D. Fiscalização,
e manteve a responsabilidade solidária dos três impugnantes.
- quanto à multa de 112,50%, entendeu que os argumentos trazidos eram todos de
natureza constitucional, aplicando a Súmula CARF n. 2, que impossibilita a apreciação desse
fundamento.
Fl. 1182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.452 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720139/2015-40
10
Ato seguinte, foram interpostos Recursos Voluntários pelos mesmos responsáveis
solidários, ora Recorrentes:

1) IVETE APARECIDA DE SOUZA SILVA - recurso voluntário às e-fls. 1020/1074
2) ANSELMO JOSE JASMIN - recurso voluntário às e-fls. 1075/1104
3) LUIZ MARIO DA SILVA – recurso voluntário às e-fls. 1105/1150

Os recursos apresentados por IVETE APARECIDA DE SOUZA SILVA e ANSELMO JOSE
JASMIN deixaram de questionar a solidariedade bem como de veicular argumentos quanto à
formação do grupo econômico. Já o recurso de LUIZ MARIO DA SILVA RETO retomou todos os
argumentos de defesa.
Por fim, os autos vieram a esta Conselheira Relatora.
Não foram apresentadas Contrarrazões pela PFN.
É o relatório do essencial.

VOTO

Conselheira Andressa Paula Senna Lísias, Relatora.

Os Recursos Voluntários interpostos são tempestivos.
Passo a analisar, em primeiro lugar, o Recurso Voluntário interposto pela
responsável solidária IVETE APARECIDA DE SOUZA SILVA às e-fls. 1020/1074.
Uma parte do recurso não pode ser conhecida.
É a parte em que a Recorrente se insurge contra o arrolamento de bens, alegando
basicamente tratar-se de bem de família.
A matéria relacionada ao arrolamento de bens não pode ser apreciada por este C.
CARF. É matéria que foi objeto de enunciado sumular, ao qual o Conselheiro Julgador está
totalmente vinculado, não lhe restando outra possibilidade a não ser aplicá-lo, quando os fatos se
subsumam ao enunciado:
Fl. 1183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.452 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720139/2015-40
11
Súmula CARF no 109 - O órgão julgador administrativo não é competente para se
pronunciar sobre controvérsias referentes a arrolamento de bens. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Assim também é a jurisprudência deste Colegiado, dando aplicabilidade à súmula:

“ARROLAMENTO DE BENS. SÚMULA CARF No 109. O órgão julgador administrativo
não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
arrolamento de bens.” (Acórdão no 1401-006.827 – 1a Seção de Julgamento / 4a
Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 20 de fevereiro de 2024, Rel. André
Severo Chaves)

“ARROLAMENTO DE BENS E DIREITOS. INCOMPETÊNCIA. Os procedimentos de
arrolamento de bens e direitos não são submetidos ao processo administrativo
fiscal regido pelo Decreto no 70.235/72 e fogem da competência dos conselheiros
do CARF.” (Acórdão no 1401-006.065 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a
Turma Ordinária, Sessão de 18 de novembro de 2021, Rel. Carlos André Soares
Nogueira)

Em resumo, a autoridade administrativa não possui competência para apreciar tal
matéria, cabendo, diante dessa impossibilidade, que o Poder Judiciário a examine e solucione.
No mais, o recurso não trata, em nenhum momento, da responsabilidade solidária
atribuída à Recorrente ou da formação de grupo econômico, tal como havia abordado em primeira
instância. Diante disso, reconheço como preclusas todas as demais matérias alegadas pela
Recorrente em sede de impugnação, julgadas pela DRJ e que não foram abordadas pelo recurso,
tornando-se definitivas e incontroversas, nos termos do acórdão recorrido.
Por fim, há uma alegação de nulidade do lançamento.
São, na verdade, vários argumentos muitíssimos genéricos sobre nulidade do
lançamento com base no art. 142 do CTN, os quais ao final são arrematados em uma frase confusa
sem que a Recorrente tenha apontado sequer um único problema ou vício do lançamento
concretamente.
Deixo de conhecer o recurso também em relação a tais fundamentos, por se tratar
de razões genéricas, incompreensíveis. Muito embora seja aplicável ao processo administrativo
fiscal o princípio do formalismo moderado, a irresignação da Recorrente deve atender aos
requisitos formais mínimos elencados no artigo 16 do Decreto no 70.235/72.
Fl. 1184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.452 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720139/2015-40
12
Trata-se de pressuposto de admissibilidade do recurso que impede a formulação de
negativa geral ou impugnação de caráter genérico. É também decorrência, afinal, do princípio da
dialeticidade processual.
Assim, a peça recursal deficiente e genérica não passa pelo crivo do juízo de
admissibilidade, não podendo o recurso ser conhecido, como já decidiu este E. CARF em outros
casos semelhantes:

“MATÉRIA
RECORRIDA
GENERICAMENTE.
DIALETICIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO. A matéria recorrida de maneira genérica não deve ser
conhecida pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF. Para ser
conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos fundamentos da decisão
atacada.” (Acórdão no 3201-011.643 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a
Turma Ordinária, sessão de 19 de março de 2024, Presidente Redator Hélcio
Lafetá Reis)

“MÉRITO. RECURSO QUE SE DEFENDE CONTRA CAUSA ESTRANHA AO
LANÇAMENTO. RAZÕES GENÉRICAS. NÃO CONHECIMENTO. O lançamento foi
feito com base nos dados fornecidos pelo contribuinte e de acordo com sua forma
de apuração. O recorrente traz alegações inaplicáveis à sua forma de tributação.
As razões são genéricas, incompreensíveis e claramente protelatórias, razão pela
qual não deve ser conhecido neste ponto.” (Acórdão no 1401-003.828 – 1a Seção
de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 16 de outubro de
2019, Rel. Daniel Ribeiro Silva)

Assim, voto por não conhecer o recurso voluntário interposto por IVETE
APARECIDA DE SOUZA SILVA às e-fls. 1020/1074.

Passo à análise do recurso voluntário interposto pelo responsável solidário Sr.
ANSELMO JOSE JASMIN às e-fls. 1075/1104.
Tal recurso também não atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/72.
Em primeiro lugar, observo que o recurso contém erro de denominação, já que
onde estava digitado “impugnação” no cabeçalho foi aditado à mão para constar “recurso
voluntário”. No entanto, entendo que o erro de denominação por si só não impediria a análise do
recurso (formalidade moderado – instrumentalidade das formas), desde que seguidas as demais
formalidades da espécie recursal, o que ainda analisaremos. Nessa linha, cito entendimento do E.
STJ:
Fl. 1185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.452 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720139/2015-40
13

"O equívoco da parte em denominar a peça de interposição recursal [...] não é
suficiente para o não conhecimento da irresignação se atendidos todos os
pressupostos recursais do recurso adequado, como ocorreu na espécie." (STJ,
REsp n. 1.822.640/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em 12/11/2019, DJe de 19/11/2019.)

Prosseguindo, noto que o recurso insurge-se apenas contra o arrolamento de bens,
alegando basicamente tratar-se de bem de família. O recurso não aborda a responsabilidade
solidária atribuída ao Recorrente ou a formação de grupo econômico, tal como havia ocorrido em
primeira instância.
Diante disso, decreto a preclusão das demais matérias alegadas pela Recorrente em
impugnação, julgadas pela DRJ e que não foram mais abordadas pelo recurso, tornando-se
definitivas nos termos do acórdão recorrido.
Ademais, aludindo às razões de decidir já acima expostas, em face da Súmula CARF
no 109, bem como da jurisprudência deste E. CARF, voto por não conhecer o recurso voluntário
interposto pelo responsável solidário Sr. ANSELMO JOSE JASMIN às e-fls. 1075/1104.

Por fim, passo ao exame do recurso voluntário interposto pelo responsável
solidário Sr. LUIZ MARIO DA SILVA às e-fls. 1105/1150.
Uma parte do recurso não pode ser conhecida.
A parte não conhecida diz respeito aos fundamentos aventados quanto à violação
do princípio constitucional do confisco em relação à multa de ofício aplicada, já que irresignações
quanto à inconstitucionalidade não podem ser conhecidas por este órgão julgador, pela vedação
imposta pelo art. 26-A do Decreto no 70.235/72:

“Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)”

E também pelo enunciado da Súmula no 2, CARF:

Súmula CARF no 2 Aprovada pelo Pleno em 2006:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária”.
Fl. 1186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.452 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720139/2015-40
14
Em resumo, a autoridade administrativa não possui competência para apreciar
inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei ou ato normativo do poder público, cabendo tal
prerrogativa ao Poder Judiciário.
Além de que a insurgência contra a multa de ofício é deficiente e inepta, pois
menciona a multa como se fosse qualificada no importe de 150%, quando na verdade aqui se trata
de multa de ofício aumentada pela metade de 75% para 112,50%:

Assim, a peça recursal deficiente e genérica não passa pelo crivo do juízo de
admissibilidade, não podendo o recurso ser conhecido.
Aliás, diante dessa deficiência recursal, a impugnação da multa agravada ficou
prejudicada.
No mais, adentrando o recurso propriamente, não houve impugnação quanto ao
cerne do objeto do lançamento. Não se insurgiu contra a acusação de que que teria havido
omissão de receitas caracterizada pela identificação de depósitos bancários cuja origem não foi
comprovada. O responsável solidário em questão cinge-se a reproduzir sua alegação trazida na
impugnação buscando impugnar a solidariedade que lhe foi atribuída com base no art. 124, I do
CTN bem como a acusação de formação de grupo econômico, nada acrescentando, apenas
repisando o que já alegado inicialmente.
Ante esse contexto, feita a análise do presente processo, entendo ser plenamente
cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já
apresentadas em sede de Impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.
Nestes termos, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o
do Art. 114 do novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de
dezembro de 2023):
“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
Fl. 1187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.452 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720139/2015-40
15
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade. (...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta.”

Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos no que diz respeito ao decidido em relação a esse responsável solidário,
considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida:

“Especificamente em relação à administração do Grupo Land/Marka, as
procurações outorgadas ao Sr. Luiz Mário e os atos praticados, que incluíram
assinaturas de contratos e emissão de cheques, revelam sua efetiva participação
na condição de administrador do grupo.
Também em relação à autuada (Colonial) o mesmo contexto de outorga de
procurações e a prática de atos como assinatura de contratos e emissão de
cheques, evidenciam a participação do Sr. Luiz Mário na administração da
empresa, não sendo tal realidade condizente com sua alegação de ter sido mero
parceiro comercial das empresas. Assim, pelos elementos e relatos constantes nos
autos, observa-se o seguinte contexto:
- O Sr. Luiz Mário (juntamente com Weliton dos Santos Caldeira Nascimento),
estava à frente do grupo Land/Marka;
- A Sra. Ivete era proprietária de empresas do Grupo Land/Marka;
- As empresas integrantes do Grupo Land/Marka mantinham relações com o
grupo Colonial/WM (os valores apurados pela fiscalização como receitas omitidas
são provenientes das empresas do Grupo Land/Marka).
- Em relação ao Grupo Colonial/WM, os Srs. Luiz Mário e sua cônjuge Ivete, eram
titulares da empresa WM. Por sua vez, a Colonial pertencia formalmente aos Srs.
Anselmo e Roberto. Contudo, quem estava à frente da administração da Colonial
era o Sr. Luiz Mário.
Ante tais fatos, a atribuição da responsabilidade pelo crédito lançado aos
impugnantes decorre da participação destes em um esquema com objetivo de
transferir a responsabilidade tributária mediante a constituição de pessoa jurídica
em nome de interpostas pessoas e de ocultar a ocorrência dos fatos geradores, na
Fl. 1188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.452 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720139/2015-40
16
medida em que promoviam transferências de valores entre empresas de
diferentes grupos econômicos, mas que mantinham pontos em comum em
relação à administração dos mesmos, dificultando de maneira dolosa a apuração
dos tributos devidos.
Pelo apurado, correta a atribuição da responsabilidade solidária aos impugnantes
com fulcro nos artigos 124, I do CTN, pois, restou comprovado o interesse comum
de tais pessoas nas situações que constituíram os fatos geradores das obrigações
tributárias objetos das autuações, entendendo-se tal, com respaldo na
jurisprudência administrativa e judicial acerca do tema, como o interesse
caracterizado pela atuação comum.
Portanto, a atribuição da responsabilidade solidária não decorre do mero
inadimplemento, ou da simples constatação da existência do grupo econômico de
fato.
Nesse sentido, restou comprovado que as pessoas físicas em questão, não apenas
auferiram proveito econômico das operações realizadas. Efetivamente, o Sr. Luiz
Mário atuava como administrador da Colonial, que formalmente não lhe
pertencia, estabelecendo confusão patrimonial e unicidade negocial em relação
aos negócios praticados.
Já os Srs. Anselmo e Roberto, colocaram-se como interpostas pessoas, ocupando
formalmente a posição de sócios da Colonial, o que não condizia com a realidade
dos fatos, ao mesmo tempo em que - conforme relatado pela fiscalização -
trabalhavam como empregados em empresas pertencentes à Sra. Ivete, que desta
maneira, ao contrário do que afirma, também tomou parte nas irregularidades
praticadas.”

Transcrevo, ainda, o trecho do TVF que demonstra a atuação do Sr. Luiz, como o
verdadeiro e efetivo administrador no comando do grupo econômico, atuando nas duas empresas
que travavam relações comerciais, e fazendo uso de pessoas interpostas para a constituição e a
administração desses negócios, o que, a meu ver, configura o interesse comum para fins do art.
124 do CTN, tanto do ponto de vista jurídico como econômico:

Fl. 1189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.452 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720139/2015-40
17

Ademais, a empresa autuada foi dissolvida de forma irregular, não tendo
apresentado qualquer defesa nestes autos, o que dá força ao argumento fiscal de que se trataria
de um esquema em que as empresas eram abertas, deixavam de recolher tributos e depois eram
abandonadas:

E o responsável ora em questão prevaleceu como o principal articulador do grupo,
como também constou no Relatório Fiscal:

Fl. 1190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.452 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720139/2015-40
18

Logo, voto por conhecer parte do recurso voluntário do responsável solidário Sr.
LUIZ MARIO DA SILVA às e-fls. 1105/1150, e, na parte conhecida, manter o acórdão da DRJ, por
seus próprios fundamentos, negando-lhe provimento.

Auto de Infração reflexos
Como regra, o decidido para o lançamento de IRPJ estende-se aos lançamentos que
com ele compartilham o mesmo fundamento, salvo quando houver razão de ordem jurídica que
lhes recomende tratamento diverso.
Desse modo, a decisão relativa ao auto de infração do IRPJ deve ser igualmente
aplicada no julgamento dos autos de infração reflexos e decorrentes de CSLL, PIS, COFINS, uma vez
que os lançamentos estão apoiados nos mesmos elementos de convicção, sendo clara a relação de
causa-efeito entre eles.
É como voto.

Conclusão:

Ante o exposto, voto por não conhecer os recursos voluntários dos responsáveis
solidários IVETE APARECIDA DE SOUZA SILVA e ANSELMO JOSE JASMIN, bem como por conhecer
parte do recurso voluntário de LUIZ MARIO DA SILVA e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias

Fl. 1191
DF CARF MF
Original